Tribunal: STF
Processo: HC 53840
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTORIA. CONDENAÇÃO EM
SEGUNDO GRAU. RECONHECIMENTO FACE A SÚMULA 146, CONFORME JULGADO DO
TRIBUNAL PLENO, QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, LHE DEU INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA. RESSALVA DO RELATOR. EXTENSAO AO CO-RÉU - ART. 580 DO
C.P.P.